Tribunal: TJBA
Processo: 0563340-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563340-52.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GEANE GOMES DOS SANTOS GOES e outros (6) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ANGELICA DE JESUS SALES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REAJUSTE COM BASE NO AUMENTO DO SOLDO. REVISÃO AUTOMÁTICA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º, DA LEI 7990/2001. TESE FIXADA NO IRDR – TEMA 2/TJBA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. APELAÇÃO DOS AUTORES IMPROVIDA, APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM NECESSÁRIO REEXAME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0563340-52.2014.8.05.0001, da Comarca da Capital, em que figuram como APELANTE/APELADO o ESTADO DA BAHIA e, APELADOS/APELANTES, Geane Gomes dos Santos Góes e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, EM REEXAME NECESSÁRIO nos termos do voto condutor.